Tribunal: TJDFT
Processo: 0740526-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ERRO MATERIAL. PARÂMETRO UTILIZADO NA CONDENAÇÃO DO RECORRENTE VENCIDO. VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face do Acórdão que não deu provimento ao Recurso Inominado interposto.
2. Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de omissão no julgado, quanto ao dano moral comprovado nos autos e na jurisprudência do TJDFT. Aduz, ainda, a existência de omissão quanto a condenação no pagamento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade, omissão ou contradição (artigo 1.022 do CPC) no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração.
5. O Acórdão embargado manteve o entendimento fixado na sentença proferida no Juízo de origem de que não foram configurados danos morais, na hipótese, sem deixar de olvidar da evidente ocorrência de aborrecimentos experimentados pela parte com as tentativas de obtenção de desconto e remarcação de passagem. Contudo, tais dissabores não foram suficientes para se traduzirem em transtornos aptos a abalar os direitos da personalidade da parte recorrente, os quais devem ser cabalmente demonstrados, uma vez que o dano moral não se configura de forma presumida.
6. Cumpre ressaltar que houve manutenção do entendimento proferido na sentença, no tocante aos danos materiais, condenando a parte embargada a reparar a embargante pela negativa de descontos assegurados ao acompanhante de passageiro com necessidade de assistência especial (PNAE), em consonância com os termos da Resolução 280/2013 da ANAC, arguida pela embargante.
7. Por outro lado, assiste razão à parte embargante em relação ao parâmetro utilizado na condenação em honorários advocatícios na parte dispositiva, constatando-se o erro material na utilização da expressão “valor da causa”, quando deveria constar “valor da condenação”, em atenção à ordem prevista no artigo 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de Declaração acolhidos para sanar o erro material apontado, de modo que, no item 8 do Acórdão de ID 64280694, passe a constar: “8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Arcará a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em valor equivalente a 10% do valor da condenação.”
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o.